Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-64.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703054-64.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIENNE DE PAIVA FERNANDES APELADO: EDWIN ANTONIO SOLORZANO CASTILLO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que após a publicação do acórdão proferido por esta e. Turma , que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ADRIENNE DE PAIVA FERNANDES (id. 47465049), o patrono da recorrente renunciou ao mandato judicial. Todavia, na comunicação enviada à mandante (Id. 47479800 e id. 47480569), o então mandatário informou que promoveria a comunicação de renúncia judicialmente, assim como substabeleceria os poderes que lhes foram outorgados ao novo patrono, solicitando, inclusive, os dados do novo advogado à recorrente. Ocorre que não promoveu o substabelecimento dos poderes. Desta forma, a fim de dar cumprimento integral à comunicação enviada à mandante, nos termos do art. 112, do CPC, intime-se o advogado AMÍLCAR DE SOUZA PEIXOTO, OAB/DF 27.248 para que cumpra o acordado com a mandante, promovendo o substabelecimento dos poderes que lhes foram outorgados, nos termos do comunicado enviado à mandante (id. 47480569). Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora